Tribunal: STF
Processo: ARE 1400265
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Paraná interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de origem (eDoc 146), que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional teria ocorrido de forma reflexa, bem como seriam aplicáveis, ao caso, os Enunciados ns. 282, 283 e 356 das Súmulas desta Suprema Corte.



    Em suas razões recursais (eDoc 152), o recorrente refuta os fundamentos dessa decisão e reitera a alegada violação aos arts. 22, I, e 24, XI, da Constituição da República. 



    Ao examinar o recurso extraordinário (eDoc 141), verifico que foi interposto em face de acórdão que, proferido em sede de embargos de declaração pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, está assim ementado (eDoc 123):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - APONTAMENTO DA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 578 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – MANIFESTAÇÃO DO RÉU ACERCA DO DESEJO DE RECORRER CERTIFICADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE CONSTITUI TERMO DE RECURSO – ART. 599 DO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO TJPR – EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA SANAR A OMISSÃO MANTENDO-SE O ACÓRDÃO EM SEUS DEMAIS FUNDAMENTOS. 



    O recorrente sustenta, em síntese, que “o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná legisla em matéria processual penal, o que é expressamente vedado pela Constituição”.



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nestes autos, opinou pelo não provimento do presente agravo, em parecer que está assim ementado (eDoc 197):



    Direito Processual Penal. Alegação de violação aos arts. 22, I e 24, XI da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento explícito do tema jurígeno constitucional versado no recurso. Aplicação da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. Necessária análise de matéria infraconstitucional. Violação indireta. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Parecer pelo não provimento do agravo. 



    2. Tal o contexto, entendo correta a decisão agravada.



    É que, como bem destacou a Procuradoria-Geral da República, “a questão da interposição do termo de recurso pelo Oficial de Justiça demanda análise de matéria infraconstitucional - art. 599 do Código de Normas do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o que configura situação de ofensa indireta à Constituição Federal” (grifei).



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo (eDoc 123):



     



    Pleiteou a Procuradoria Geral de Justiça em suas razões recursais, bem como em sede de embargos, pelo não conhecimento do recurso afirmando que o mesmo é intempestivo e afronta a redação expressa do art. 578 do Código de Processo Penal. 



    Depreende-se que houve intimação da sentença condenatória via oficial de justiça, sendo que na sequencia o recurso foi recebido, tendo sido apresentadas as razões recursais pela defesa muito tempo após a intimação. 



    Dispõe o art. 578 do Código de Processo Penal: 



    “Art. 578. O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante.” 



    Não obstante o aludido artigo mencione a interposição de recurso mediante petição ou por termo nos autos, a expressa manifestação de vontade do réu no sentido de que deseja recorrer da sentença, diante de Oficial de Justiça, se coaduna com o direito à ampla defesa e supre as formalidades do mencionado artigo. 



    Ademais, o art. 599 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do TJPR deixa clara tal possibilidade: 



    “Art. 599. No ato da intimação da sentença condenatória, seja ele realizado na Unidade Judiciária ou por Oficial de Justiça ou Técnico que exerce essa função, perguntar-se-á ao réu se deseja recorrer, certificando-se o fato independentemente da resposta do sentenciado”.



    [...]



    Assim, a manifestação do réu quanto ao desejo de recorrer, certificada pelo Oficial de Justiça, merece ser compreendida como termo de recurso, devendo ser afastado o apontamento realizado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.” 



    Assim, rever o posicionamento do acórdão recorrido passaria, necessariamente, pela interpretação de leis infraconstitucionais, o que é inviável no âmbito da instância extraordinária.



    Destaco, em sentido idêntico, as decisões proferidas no ARE 1.332.805 e ARE 1.333.863, todas da Relatoria do ministro Luiz Fux. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator